Tribunal: STF
Processo: AI 558656
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Serviço de
telefonia. Responsabilidade civil. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. Alegação de ofensa aos arts. 5º, II, X, LIV, e 93, IX,
da Constituição Federal. Ofensa constitucional indireta. Aplicação
da súmula 279. Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas.
Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a
agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão
fundada em jurisprudência assente na Corte.
2.      RECURSO.
Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria.
Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado.